Tribunal: TJES
Processo: 5003405-50.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003405-50.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CLEMENTE COSTA SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A lide versa sobre a alegação autoral de que aderiu a contrato de empréstimo consignado, mas os descontos mensais persistiram em seu benefício após a quitação do contrato. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o réu: a) na restituição do valor cobrado indevidamente, com a dedução do montante transferido ao autor em razão do contrato de refinanciamento; b) no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.000,00.

2.
A parte requerida interpôs recurso inominado, requerendo a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pleiteia que seja mantida a sentença ora recorrida.

3.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de carência de ação por ausência de pretensão resistida e falta de interesse de agir. O interesse jurídico é aferido pelo binômio “utilidade do provimento pleiteado” e “adequação do procedimento eleito”. Concorrem ambos os requisitos no presente caso, e há pretensão resistida, pois, mesmo após proferida sentença, o requerido réu continua impondo resistência ao pleito autoral. Ademais, a inexistência de requerimento administrativo prévio não impede a apreciação do mérito, pois o art. 5º, inc. XXXV da CF garante a parte autora o direito de judicialização da questão.

4.
Rejeita-se também a preliminar de prescrição/decadência, pois trata-se de relação de consumo, aplicando-se o prazo quinquenal, conforme jurisprudência sedimentada no STJ: “
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
” (AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021).

5.
No mérito, não assiste melhor sorte à parte requerida.

Embora o réu defenda que há comprovação suficiente da adesão ao refinanciamento, entendo que os documentos anexados não servem a tal propósito. Constata-se que o instrumento apresentado pela ré no intuito de comprovar a contratação contém assinatura eletrônica que, a rigor, não comprova expressa anuência da parte requerente com a avença. Não há elementos que possam associar, de forma livre de dúvidas, a parte autora à assinatura eletrônica constante no contrato. Além disso, a anexação de fotografia e de cópia de documento do suposto contratante não são meios indenes de prova da sua intenção de aderir aos termos do negócio, especialmente porque a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pela própria parte autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do refinanciamento. É o que ocorre no presente caso, eis que o autor não nega a existência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo que já contratou empréstimo consignado, limitando-se a irresignação ao refinanciamento.

6.
Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

7.
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora.

8.
Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

9.
Em relação ao valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, constata-se que este não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. O autor permaneceu durante lapso temporal relevante sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria, o que, por si só, justifica a condenação no valor fixado pelo juízo de origem.

10.
Quanto à incidência dos juros de mora e juros de mora, estes foram estabelecidos corretamente: nos danos morais, a partir do arbitramento, exatamente conforme pleiteia-se no recurso inominado. Quanto aos danos materiais, utilizou-se como termo inicial a citação, conforme prevê o art. 405 do Código Civil.

11.

Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. M
antenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)